Tribunal: TJBA
Processo: 8082319-02.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082319-02.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA, ADRIANA MIRANDA UZEL COSTA

APELADO: M. U. R. e outros (2)

Advogado(s)
:
ADRIANA MIRANDA UZEL COSTA, RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

ACORDÃO

APELAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO COMSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. AUTORA BENEFICIÁRIA DO PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA COM NECESSIDADE DE INTERNAMENTO DE URGÊNCIA. BLOQUEIO INJUSTIFICADO. MENSALIDADES COMPROVADAMENTE QUITADAS. CONDUTA ILÍCITA E ABUSIVA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL CONFIGURADO. CABIMENTO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO SATISFATORIAMENTE E EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.

1. A suspensão ou a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde, por inadimplemento superior a sessenta dias, condiciona-se à prévia e regular notificação do consumidor, com informações claras a respeito da dívida e de seu pagamento -

2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.082), estabeleceu a tese de que a operadora, mesmo após rescindir unilateralmente o plano ou o seguro de saúde coletivo, deve garantir a continuidade da assistência a beneficiário internado ou em tratamento de doença grave, até a efetiva alta, desde que ele arque integralmente com o valor das mensalidades.

3. Verificada a falha na prestação de serviço não pode ser considerado um mero aborrecimento os infortúnios passados pela autora/infante, ora apelada que necessitou de atendimento emergencial e lhe foi negado. O dano moral dispensa prova objetiva, porquanto a perturbação provocada na esfera íntima da vítima é elemento interno e de difícil aferição.

4. A quantia de R$ 15.000,00, a título de indenização por danos morais, mostrou-se adequada e em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Manutenção que se impõe.
APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8023319-02.2022.8.05.0001
, em que figuram, como apelantes
M.U.R
,
representada por sua genitora
DANIELE MIRANDA UZEL e QUALICORP ADMINSTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
às apelações, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Salda Sessões, de de 2023.

Des. Jorge Barretto

Relator